Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-34.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000083-34.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VAILSON AMORIM SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vailson Amorim Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006) à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da suspensão condicional da pena no momento da sentença condenatória, quando o réu considera o benefício mais gravoso do que o cumprimento da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão condicional da pena é benefício vinculado ao réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, devendo ser concedido pelo magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena. 4. Embora a suspensão condicional da pena seja benefício de caráter facultativo que pode ser recusado pelo réu, tal recusa somente pode ser feita no momento adequado, qual seja, na audiência admonitória designada após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do acusado sempre que preenchidos os requisitos legais previstos no Código Penal. 6. Não é cabível a alteração do sursis na sentença, uma vez que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao benefício, caso não concorde com as condições estabelecidas (STJ, REsp 1.384.417/DF; AgRg no REsp 1.646.690/SP; HC 455.692/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do condenado quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, devendo ser concedida pelo juiz sentenciante. 2. A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena somente pode ocorrer na audiência admonitória designada após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não sendo cabível seu afastamento no momento da prolação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; LEP, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.384.417/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.646.690/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2017; STJ, HC 455.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°. 8000083-34.2022.8.05.0052, tendo com apelante VAILSON AMORIM SOUZA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .